Tribunal: TJDFT
Processo: 0707912-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIMENTO NO DUPLO EFEITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO CONDENATÓRIA. REVISÃO DO VALOR DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO. OCORRÊNCIA DE VAZAMENTO INTERNO DE RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. VAZAMENTO IMPERCEPTÍVEL. DIREITO DE REVISÃO PARCIAL DA TARIFA DE ESGOTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inadequada a formulação de pedido genérico de efeito suspensivo na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Não conhecimento da pretensão.
2. Comprovada cobrança acima da média não provocado voluntariamente pelo consumo dos que habitam a residência. Inversão do ônus da prova deferida em primeiro grau. A existência de alguns vazamentos internos na residência do consumidor no período, ainda que imprecisas as datas exatas em que ocorreram, exclui a responsabilidade da empresa, já que ausente falha no hidrômetro ou outro problema na rede.
3. Não há provas do nexo causal entre a prestação do serviço e o dano ocorrido, evidência sob a incumbência do consumidor. O fornecedor deve provar excludente de responsabilidade, o que ocorreu no caso concreto. Precedentes do STJ e do TJDFT.
4. Vazamento interno foi de difícil constatação. Direito a duas revisões anuais da conta de água e esgoto, segundo o art. 118 da Res. 14/2011 da Adasa. 4.1. Necessidade de se revisar mais uma fatura de água e esgoto do ano de 2021.
5. Não provado que a água decorrente do vazamento foi direcionada para a rede de esgoto, gerando no direito de a consumidora ter a revisão da tarifa de esgoto quanto aos meses indicados na inicial. Precedente.
6. Descabe falar de restituição de valor em dobro cobrado em excesso, pois o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor determina a devolução apenas em caso de pagamento, sendo que não houve comprovação de pagamento nos autos. Ademais, a apelante expôs alegação genericamente, sem especificação do respectivo pedido.
7. Inexistência de dano moral quando a situação é provocada por fato imputado ao consumidor. A necessidade de ajuste de faturas em virtude de vazamento imperceptível não é causa de sofrimento e angústia.
8. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido.